Tribunal: TJSP
Processo: 1001744-91.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Valor da causa que deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela autora – Correção, de ofício, para R$21.642,80 (art. 292, § 3o, do CPC) - Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à média de mercado informada pelo Banco Central

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Valor da causa que deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela autora – Correção, de ofício, para R$21.642,80 (art. 292, § 3o, do CPC) - Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade inocorrente – Juros cobrados que são inferiores ao dobro da média de mercado praticada em contratos do mesmo jaez – Ilegalidade da cobrança do seguro e assistência mecânica, porquanto imposta a contratação com seguradora e prestador de serviços previamente determinados pela instituição credora - Venda casada configurada - Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Devolução dobrada dos valores indevidamente pagos que somente deve ocorrer em relação aos pagamentos realizados após 30.03.2021- Aplicação da nova orientação fixada pela Corte Especial do C. STJ no julgamento dos EAREsp no 676.608-RS (com a modulação de efeitos) - Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem - Recurso da autora provido em parte e recurso da ré improvido.